Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001995-68.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 014.257.111-38 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1001995-68.2025.8.11.0003

Agravo Interno n.o 1001995-68.2025.8.11.0003

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Andre Santos da Silva.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. MULTA APLICADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por órgão colegiado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado do ente público para adequar os critérios de correção monetária e juros aos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade de abril de 2024 a fevereiro de 2025. O agravante busca a reforma total da decisão e a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo interno interposto contra decisão colegiada proferida por órgão fracionário de Tribunal e, em caso negativo, se é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, por se tratar de erro grosseiro, que não admite sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.

O agravo interno, conforme previsão expressa no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a impugnar decisões monocráticas, sendo incabível contra acórdãos, sob pena de manifesta inadmissibilidade.

5.

A interposição de recurso manifestamente incabível contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e atrai a penalidade prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, autorizando a aplicação de multa de até cinco por cento sobre o valor atualizado da causa.

6.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidam o entendimento de que o agravo interno contra acórdão é inadmissível e caracteriza má utilização dos meios processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, configurando erro grosseiro que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

2.

A utilização inadequada do agravo interno contra decisão colegiada autoriza a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2021, DJe 01.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1991550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.09.2019; TJMT, Agravo Regimental Cível 1020813-19.2021.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07.12.2023, DJE 15.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1001995-68.2025.8.11.0003

Agravo Interno n.o 1001995-68.2025.8.11.0003

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Andre Santos da Silva.

RELATÓRIO

Agravo Interno do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Cobrança.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id
.

291237900
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o estado recorrente a restituir ao autor os valores aos meses de abril de 2024 a fevereiro de 2025 referentes ao adicional de insalubridade que deixou de receber e, por consequência, proceda ao pagamento na forma simples dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora e correção monetária observando a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

Acórdão (
Id.
298957352
)
:
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, para determinar que, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios, desde a citação, conforme determina a EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, mantendo a sentença nos demais termos.

Agravo Interno do Estado de Mato Grosso (Id.

300991862
):
requer a reforma do acórdão, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

303147387
):
pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1001995-68.2025.8.11.0003

Agravo Interno n.o 1001995-68.2025.8.11.0003

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Andre Santos da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão, por via do qual foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo banco requerido.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial é no sentido da inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão que deu parcial
provimento ao recurso inominado, determinando que, sobre os valores, incida, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios, desde a citação, conforme determina a EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, mantendo a sentença de procedência nos demais termos.

Da análise dos autos, observa-se que o agravo interno foi interposto contra decisão colegiada, sendo manifestamente inadmissível.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1.
O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada
.

2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em julgado. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO
. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

1. Além da intempestividade do recurso interposto, É MANIFESTAMENTE INCABÍVEL AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO, CONSTITUINDO ERRO GROSSEIRO.

2. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.” (STJ, Terceiras Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 18.9.2019)”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESTE SODALÍCIO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula no 267 do STF). Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020813-19.2021.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)”.

Desse modo, o recurso que ora se analisa são manifestamente inadmissíveis, porquanto não se mostram como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Por fim, registre-se que a interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art
igo
1.021
, §
4o
. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Posto isso,
não conheço do recurso de agravo interno interposto, m
antendo o acórdão em sua integralidade e aplico ao agravante multa de 1 % (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025